Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717758-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante do princípio da não surpresa e com base no art. 10 do CPC, intime-se o agravante a fim de que se manifeste quanto ao interesse recursal, tendo em vista a prolação da sentença em primeira instância. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de fevereiro de 20. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator